Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-37.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000148-37.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s)
:
ANA JULIA MOTA DE ANDRADE, MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

APELADO: PAULO ROBERTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. FOSSA SÉPTICA MAL CONSERVADA. PROVA EMPRESTADA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. EXCLUSÃO DAS MULTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Santa Luz Desenvolvimento Mineral Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Paulo Roberto de Araújo em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor, residente na zona urbana de Teofilândia/BA, alegou exposição prolongada de esgoto a céu aberto decorrente da má conservação de fossa séptica localizada próxima à sua residência, sob responsabilidade da empresa ré, o que lhe teria causado risco à saúde, sofrimento e constrangimento. A sentença condenou a empresa a reparar o dano moral no valor de R$ 10.000,00 e a manter a fossa em condições adequadas, além de aplicar multas processuais. A ré apelou buscando afastar a condenação por danos morais e impugnar a validade da prova emprestada, bem como as multas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a utilização de prova emprestada produzida em processo diverso; (ii) determinar se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil por danos morais decorrentes da má conservação de fossa séptica; (iii) avaliar a legitimidade da imposição das penalidades por embargos protelatórios e por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova emprestada, consistente em laudo pericial produzido em outro processo, é válida quando respeitado o contraditório e a pertinência temática, conforme o art. 372 do CPC. No caso, o laudo analisou a mesma estrutura física envolvida na presente lide, com contemporaneidade suficiente ao ajuizamento da ação.

4. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligência probatória considerada desnecessária, nos termos do princípio do livre convencimento motivado e da duração razoável do processo. O conjunto probatório constante dos autos, incluindo laudo técnico e fotografias, foi considerado suficiente à formação do juízo.

5. As provas demonstram a existência de transbordamento de esgoto e condições precárias de conservação da fossa séptica, o que caracteriza omissão culposa da empresa e configura nexo de causalidade com os danos narrados, preenchendo os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

6. A exposição prolongada da família do autor a esgoto a céu aberto, com mau cheiro, insetos e risco à saúde, configura lesão extrapatrimonial, superando o mero aborrecimento e violando direitos fundamentais à saúde, moradia e dignidade.

7. A fixação do valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais observa o método bifásico adotado pelo STJ, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e punitiva da indenização civil.

8. A multa de 2% por embargos protelatórios foi corretamente afastada por este Tribunal em sede de Agravo de Instrumento, ao reconhecer ausência de intuito procrastinatório.

9. A multa por litigância de má-fé não se justifica, pois não restou demonstrada conduta dolosa, temerária ou desleal por parte da empresa. A defesa apresentada, embora vencida, insere-se nos limites do exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação a título de multa por litigância de má-fé, bem como para ratificar a exclusão da multa por Embargos de Declaração protelatórios, mantendo-se a condenação a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a obrigação de manter a fossa séptica em adequado estado de conservação e funcionamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000148-37.2015.8.05.0258
, em que figuram, como apelante,
SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA
, e, como apelada,
PAULO ROBERTO DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)